Tribunal: TJES
Processo: 5001112-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIVAL PIMENTEL MIRANDA
AGRAVADO: OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA e outros (5)
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDIVAL PIMENTEL MIRANDA

(evento 2, Id. 219980), no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(evento 24, Id.

2130086) que, em sede de
“
pedido de tutela cautelar antecedente (preparatória) em ação ordinária”
,

proposta em face de
OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA E OUTR
OS
,

indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

No Id. 2154360, foi proferida decisão deferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento.

Defiro o pedido formulado no Id. 2634958 pelos agravados
AIDES BERTOLDO DA SILVA e MARCIA REALI NOGUEIRA BERTOLDO
DETERMINANDO
que seja desentranhado os documentos descritos nos Ids. 2633615 e 2633618, uma vez que juntados indevidamente.

Os agravados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões nos Id ́s. 2634961, 2634958 e 2770316 pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDIVAL PIMENTEL MIRANDA

(evento 2, Id. 219980), no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(evento 24, Id.

2130086) que, em sede de
“
pedido de tutela cautelar antecedente (preparatória) em ação ordinária”
,

proposta em face de
OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA E OUTR
OS
,

indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que o fato de ser empresário não o qualifica com ganhos suficientes para arcar com as custas processuais. Aduz ainda que “sua declaração de imposto de renda é clara em demonstrar que os recursos auferidos ou mesmo recebidos das referidas empresas são ínfimos ou mesmo nulos”.

Pugna ainda que (i) percebe no importe de 1 (um) salário mínimo mensal referente a empresa AG PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA, conforme recibos juntados e declaração do seu contador; (ii) com relação à DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO esta se encontraria inativa, conforme recibo de entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais (evento 2, Id. 219980, fl. 8); (iii) recebe de proventos de aposentadoria pouco mais de R$3.000,00 (três mil reais), possuindo diversos descontos em seu contracheque advindos de empréstimos consignados; (iv) deduzidas as despesas mensais dos proventos recebidos restariam pouco mais de R$500,00 (quinhentos reais).

No Id. 2154360, foi proferida decisão deferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo
não
merecer acolhida a pretensão recursal d
o
agravante
EDIVAL PIMENTEL MIRANDA
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência"
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017)

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa
.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada. 2
. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3
. Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018).

Deve ser ressaltado que o objetivo da Lei nº 1.060/50 que instituiu, em nosso sistema, o benefício da assistência judiciária gratuita, é justamente premiar aqueles que não tem condições de suportar as custas de um processo. Nesse sentido, o julgador deve ficar atento quando lhe é pedida a concessão dessa benesse e deve deferi-la somente quando está cristalina a necessidade da parte requerente. Do contrário, se a situação for daquelas que autorizam conclusão diversa, o pedido deve ser indeferido.

“In casu”
, o agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar que na sua Declaração de Imposto de Renda verifica-se o
quantum
ganha a título de benefício previdenciário, mas também constata-se, em tal documento, que o agravante integra duas sociedade empresariais, inclusive, é a forma como fora qualificado na inicial (empresário) e na procuração (comerciante), destacando ainda o “significativo valor dos negócios dos quais participa, descrito na longa peça inicial, superando milhões de reais.” (evento 24, Id. 2130086, fl. 1/2).

Alega o agravante que teria sido desvinculado de seus ex-sócios “com as mãos abanando”, razão pela qual potencializou a atual condição de fragilidade econômico-financeira do agravante, uma vez que teria deixado de receber valores, motivo pelo qual ajuizou a demanda originária.

Pois bem, analisando as provas trazidas nesta Instância Revisora, é possível aferir que o agravante recebe aposentadoria no valor líquido de R$4.253,57 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos – Id. 2130000).

Em sua declaração de imposto de renda, consta que é sócio de duas empresas: AG PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA e DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO PEDRO LTDA. Com relação a primeira, consta declaração do contador e recibos (Id. 2129997 e 2129999) dando conta de que percebe mensalmente o importe de 01 (um) salário mínimo.

Com relação à Distribuidora encontra-se colacionado aos autos recibos de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais datados de Janeiro de 2020 e Janeiro de 2021 (Id. 2130007 e 2130009), constando que “
a pessoa jurídica acima identificada declara, por seu representante legal, que permaneceu, durante todo o período de 1° de janeiro de 202
1
até 31 de janeiro de 202
1
, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira
”.

Ocorre que os documentos se referem apenas ao mês de janeiro de 2020 e janeiro de 2021, não havendo nos autos outros documentos que demonstrem que no decorrer de todo o ano a empresa não possuiu lucro ou esteve inativa, ao contrário do que alega o agravante.

Soma-se a isso o fato de que no extrato bancário trazido aos autos, após o recebimento de seus proventos decorrentes da aposentadoria, logo em seguida é feita uma TED (transferência) para outra conta de titularidade diferente, razão pela qual há indícios de que o recorrente possa estar utilizando outra conta corrente para suas movimentações financeiras.

Dessa maneira, em que pese o recorrente junte aos autos diversos comprovantes de pagamento de água, luz, internet e farmácia, não é possível ter certeza da sua renda real, pelos documentos juntados, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIVAL PIMENTEL MIRANDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo o “decisum” impugnado que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho:
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos:
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE COMPROVADA – ART. 98, CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado o seu entendimento de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela recorrente nas primeira e segunda instância (declaração de imposto de renda, e extratos bancários) infirmam a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.